Tribunal: TJSP
Processo: 0001812-29.2017.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos de declaração – Tráfico de entorpecentes – Alegação de omissões e contradições quanto à análise das provas que ensejaram a condenação – Nítido caráter infringente – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131563
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000, da Comarca de
Porto Ferreira, em que é embargante ALEXANDRE WAGNER FERREIRA,
é embargado COLENDA 7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
2
VOTO no 14845
Embargos de Declaração no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
Comarca: PORTO FERREIRA 2a Vara
Embargante: ALEXANDRE WAGNER FERREIRA
Embargos de declaração
Tráfico de entorpecentes

Alegação de omissões e contradições quanto à análise das
provas que ensejaram a condenação
Nítido caráter
infringente Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo sentenciado
supramencionado em face do v. Acórdão de fls. 592/616, por meio do
qual esta C. 7a Câmara de Direito Criminal, por votação unânime, deu
parcial provimento ao recurso por ele interposto para reduzir as penas
que lhe foram impostas para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 680 dias-multa.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
3
Agora, em sede de embargos de declaração, sustenta o
embargante que o v. Acórdão de fls. 592/616 é omisso e contraditório
no tocante à análise das provas que autorizaram a manutenção da
condenação, eis que “está claro não ser [o réu] culpado” (fl. 18 do
respectivo incidente).
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
Cumpre salientar, desde logo, que a finalidade dos embargos
de declaração é a de aclarar o conteúdo de acórdão que padeça de
vício ou falha que dificulte ou impeça sua plena compreensão.
Como lecionava E. MAGALHÃES NORONHA1, os embargos
“são recurso, já que provocam novo exame da matéria, esclarecendo-
a e dissipando dúvidas, muito embora não possam alterar ou modificar
a decisão em sua essência. Com efeito, esses embargos têm a
finalidade somente de esclarecer, e esclarecer não é modificar,
alterar, mudar ou corrigir. Eles não suprimem nem adicionam, mas
confirmam, esclarecendo”.
Essa exegese é a única compatível com a norma contida no
artigo 619 do Código de Processo Penal, que vincula a
admissibilidade dos embargos às hipóteses em que houver
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.
Pois bem. Com o exame da decisão embargada, conclui-se sem
1 Curso de Direito Processual Penal, 27a edição - atualizada. São Paulo: Ed. Saraiva, 1999, pág. 499.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
4
maior esforço que a fundamentação nela contida não padece de
déficit ou impasse de ordem lógica que demandem esclarecimentos,
tendo sido as questões apontadas pelo embargante como objeto de
dúvida bem enfrentadas pela r. Turma Julgadora no v. Acórdão às fls.
592/616, que não se ressente, por conseguinte, de qualquer defeito
sanável por esta via.
De fato, uma breve leitura dessa decisão é suficiente para que
se conclua que não existe em seu conteúdo qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou omissão que pudessem justificar a
interposição de embargos de declaração, do que resulta a certeza
inequívoca de que o pleito defensivo se volta ao mero reexame
daquilo que restou sobejamente analisado por ocasião do julgamento.
No que respeita, especificamente, à matéria sobre a qual se
projetam as críticas formuladas pelo i. Advogado, é dizer, as supostas
omissões e contradições quanto aos motivos pelos quais se entendeu
mais adequado manter a condenação proferida em Primeiro Grau,
verifica-se que foi objeto de tratamento adequado pelos
ii. Desembargadores componentes da Turma Julgadora que examinou
o recurso, nada remanescendo a ser aduzido a respeito.
No conteúdo do v. Acórdão embargado (fls. 600/603) foi
afirmado, expressamente, que a prova amealhada nos autos não
autorizava a solução de improcedência, uma vez que mais do que
suficiente para embasar a condenação.
Merecem destaques os seguintes trechos, ilustrativos do acima

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
5
afirmado (fls. 600/603):
“ALEXANDRE WAGNER FERREIRA foi processado e condenado às penas já
mencionadas porque, nas circunstâncias de tempo e lugar descritas na denúncia, 'sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega e
fornecimento ao consumo de terceiros, tinha em depósito 41 (quarenta e uma) porções de
cocaína, acondicionadas em cápsulas plásticas, tipo eppendorf, pesando aproximadamente 32g,
21 (vinte e uma) porções de maconha, pesando aproximadamente 28g, bem como 13 (treze)
porções de crack, pesando aproximadamente 5g' (fl. 185).
'Ainda segundo a denúncia, 'policiais militares em cumprimento a mandado de busca e
apreensão voltado à localização de agente procurado por práticas delitivas (fls.21/22) se dirigiram
ao local, onde encontraram o denunciado deitado em um colchão, sob o qual encontraram os
entorpecentes acima descritos, que o denunciado tinha em depósito para o tráfico, prendendo-o
em flagrante' (fl. 186).
'A materialidade do fato ficou bem demonstrada no auto de exibição e apreensão de fls.
29/30 e no exame químico-toxicológico de fls. 46/53.
'A autoria do delito também ficou demonstrada, nada obstante tenha ALEXANDRE
WAGNER permanecido silente na Delegacia de Polícia e negado a prática do delito em juízo.
Nesta ocasião, 'negou o depósito das drogas. No dia anterior, o policial Ovídio abordou seu irmão
que estava com uma moto com documento atrasado; na abordagem foi acompanhar junto com
suas irmãs; Ovídio já tinha dado cinco multas; ouviu coisas desagradáveis da polícia; policiais
Novais e Ovídio disseram que iriam forjar o flagrante. No dia seguinte, teve operação no bairro e
entraram na residência de Adão; entraram e o espancaram; estavam em quatro na casa; não
acharam nada na casa; depois de 20min a 30min o 'grampearam'; chegou na delegacia e
somente lá viu a droga. O desentendimento do dia anterior foi entre 17h30min e 18h. Sofreu
agressões. Tem lesão até hoje na costela. Levou chutes, tapas, socos, pisadas na cabeça etc.
Mora no número 285. Trabalha com pintura de carro. No dia do flagrante estava dormindo no
chão. Revistaram a casa toda e nada encontraram. Flagrante foi forjado. Não leram mandado.
Quebraram porta da cozinha, até hoje está quebrada. A discussão com o seu irmão foi por conta
das multas. No dia do exame médico, Novais lhe ameaçou caso dissesse para o médico a
respeito das lesões. Não ameaçou os policiais em nenhum momento. 'Burrinho' mora na Rua Naif
José, que é paralela a do local dos fatos' (cf. r. sentença, fl. 373).
'Em que pese essas alegações defensivas, constata-se que que as reais circunstâncias
do fato ficaram bem esclarecidas pela prova oral produzida em juízo, tendo os policiais militares
autores da prisão narrado de modo convergente como se procedeu a diligência que redundou na
apreensão do entorpecente mencionado na denúncia, corroborando a versão fática descrita nesta
peça acusatória
'Antônio Ovídio Martins, um desses policiais, disse na Delegacia de Polícia que, 'na
data dos fatos, em operação desencadeada pelas polícias militar e civil, deslocaram-se até o
local dos fatos para dar cumprimento a mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo
Poder Judiciário de Porto Ferreira, com vistas à localização de um indivíduo de alcunha
'Burrinho'... estava junto de seu colega Novais e, no local, ingressaram no imóvel pela cozinha,
uma vez que a porta estava entreaberta. Depararam-se com um indivíduo pelo local, conhecido
por ser viciado em crack, e em busca pessoal nada de ilícito foi localizado em seu poder. Em
prosseguimento às buscas, localizaram Alexandre Wagner Ferreira, no único quarto da casa, o
qual estava deitado em um colchão. Após ser detido, em buscas, o policial Novais localizou
embaixo do colchão um invólucro cinza contendo vários entorpecentes, arrolados em campo
próprio. Indagado a respeito, Alexandre negou a propriedade das drogas e começou a gritar,
dizendo que estava sendo 'forjado', inflamando os populares contra a atividade dos policiais. A
irmã de Alexandre passou a gritar pela rua, proferindo diversas calúnias contra os policiais,
também inflamando os populares... Aquele indivíduo visualizado primeiro, usuário de 'crack', foi
liberado ante a não localização de nada em seu poder... foram até o local com vistas a
localização do indivíduo de alcunha 'Burrinho', o qual é procurado pela justiça e coordena o
tráfico de drogas no bairro Cristo Redentor... 'Burrinho' não foi localizado... ALEXANDRE possui
grau de parentesco com 'Burrinho'... conhece a pessoa do indiciado por passagens anteriores,
bem como abordagens de rotina... o local dos fatos é conhecido dos meios policiais como ponto
de armazenamento de drogas e rota de fuga de 'Burrinho'' (fl. 3). Em juízo, confirmou na essência
o depoimento anterior, relatando ainda que 'não houve perseguição ou luta corporal contra o réu.
Na casa foram encontrados 48 pinos de cocaína, 21 porções de maconha e 13 porções de crack
prontas e embaladas para venda. Fez uma abordagem de trânsito no irmão de Alexandre no dia
anterior entre 15h e 17h. Confirmou discussão com o réu na ocasião' (cf. r. sentença, fl. 372).
'E no mesmo sentido depôs o outro policial ouvido, Adriano Ricardo Gueth Novais,
acrescentando em juízo que, 'em relação ao episódio do dia anterior..., quando chegou a moto já
estava em cima do guincho' (cf. r. sentença, fl. 372).
'Nada nos autos autoriza a conclusão de que esses policiais tivessem motivos para
incriminar falsamente o sentenciado, razão porque não há que privar de valor probatório seus

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
6
depoimentos.
'Vigendo o Estado de Direito, não se pode presumir a atuação dos membros das
corporações de segurança como ilegítima ou dissociada do fim de proteção da ordem legalmente
estabelecida, devendo ser afastada a pecha de parcialidade de seus depoimentos sempre que
ausente indício sério acerca da existência de motivo real capaz de justificar uma falsa
incriminação.
'(...)
'Com relação aos depoimentos das testemunhas de defesa, Adão Robert e Ademilson
César da Silva, cabe salientar que não se mostraram aptos a depreciar o valor das provas
acusatórias já comentadas, na medida em que possuem grande proximidade com o réu, sendo
natural que procurem favorecê-lo.
'Adão afirmou em juízo que 'é dono do local onde os policiais invadiram. Estava na
casa; policiais entraram quebrando porta; não lhe apresentaram o mandado; saíram com o réu
algemado, deixando os outros dois dentro da casa; não tinha drogas dentro da casa; não
apresentaram as drogas; [a] droga só apareceu depois que colocaram o réu na viatura; não viu
droga nenhuma em nenhum momento; mora no número 285 da Rua Augusto de Souza; trata-se
de casa germinada, mora no lado de cima; mora lá desde 1981; ninguém pediu qualquer
documento ou lhe apresentou qualquer coisa para entrar na casa; não encontraram nada dentro
da casa. Quando a polícia entrou saíram dizendo 'Olha quem está aqui!'. Dois ou três dias antes
brigaram com policiais por conta de uma moto. Réu ofendeu os policiais. A terceira pessoa que
estava na casa era César. Alexandre e César pagam aluguel para ele. Não sabe a profissão do
réu; réu mora com ele há dois anos. Acha que o réu é uma boa pessoa. Tem o acusado como um
filho porque anos atrás namorou a mãe dele. César não tinha nenhuma proximidade com
ALEXANDRE [quando] foi morar com ele. César mora há mais de ano com eles. César trabalha
de pedreiro, reciclagem etc. Desentendimento do dia anterior foi na parte da tarde, mas não
soube precisar horário' (cf. r. sentença, fls. 373/374).
'Ademilson relatou em juízo que 'estava no local dos fatos. Dormia com o réu no
mesmo quarto; do nada, os policiais invadiram a casa. Abordaram Adão; chegaram no quarto
revirando tudo e agredindo; tomou um empurrão; ALEXANDRE foi espancado com chute, tapas,
socos e 'pisões'; ALEXANDRE se lesionou com as agressões; rosto ficou lesionado; na perna
certamente teria lesões. Nenhuma droga foi encontrada no local. Não ouviu policiais lendo
mandado; sequer viu qualquer papel. Mora lá desde o fim do ano passado; paga aluguel; trabalha
com pintura, jardinagem, reciclagem. Não sabe como ALEXANDRE acerta seu aluguel. Adão é
dono do imóvel há mais de 20. O número da casa é 285. Não sabe se ALEXANDRE e Adão são
parentes' (cf. r. sentença, fl. 373).
Por outro lado, os elementos disponíveis nos autos não permitem o acolhimento da
tese de que a ação que culminou na prisão do sentenciado foi forjada pelos policiais militares
como represália pelas ofensas a eles dirigidas por aquele e seus familiares no dia anterior,
durante operação de bloqueio em que o irmão daquele, Jeferson Ferreira da Silva, foi autado por
infrações de trânsito e teve seu veículo apreendido.
'Consta dos autos que, realmente, 'no dia 18/07/2017, às 18:00 horas da tarde, os
Policiais Militares haviam apreendido o veículo motocicleta que era conduzido pelo irmão do Réu,
Sr. Jeferson Ferreira da Silva, sendo que após a apreensão do veículo e aplicação de 05 (cinco)
multas, tanto Jeferson e o Réu discutiram com os Policiais Militares, sendo que os Policiais
prometeram que iriam armar um flagrante para o Réu' (fl. 388)
'Sobre esse episódio, cumpre ressaltar, em primeiro lugar, que dos policiais ouvidos,
Antônio Ovídio e Alexandre Ricardo, apenas o primeiro participou diretamente da discussão
(“Fez uma abordagem de trânsito no irmão de Alexandre no dia anterior entre 15h e 17h.
Confirmou discussão com o réu na ocasião' - cf. r. sentença, fl. 372), sendo certo que o segundo,
a chegar o local 'a moto [do irmão de ALEXANDRE] já estava em cima do guincho' (cf. r.
sentença, fl. 372).
'Em segundo lugar, como já salientado, ditos policiais militares dirigiram-se ao imóvel
onde se encontrava o acusado visando dar cumprimento a mandado de busca e apreensão
expedido a desfavor de Anderson Luís Travagin Teixeira. Conforme consignado na r. sentença, 'o
pedido formulado pelo Ministério Público, decorrente de longas investigações policiais, para
expedição de diversos mandados de busca e apreensão, foi protocolado às 14h17min do dia
18/07/2017' (fl. 374) horas antes, portanto, da discussão ocorrida em via pública em razão de
questões afetas ao trânsito.
'Em terceiro lugar, não se pode descartar a hipótese de que o policial Antônio, depois
da discussão havida, tenha se comprazido com o fato de encontrar no local da prisão a pessoa
de ALEXANDRE e, mais ainda, que aproveitando-se da situação desvantajosa em que ele se
encontrava (por ser surpreendido na posse de drogas...), tenha atuado em relação a ele com
excesso e rudeza desnecessários algo que, por certo, deveria ser objeto de apuração interna
pela corporação a que pertence, visando aferir eventual prática de infração administrativa ou
penal.
'Seja como for, o que importa destacar é que a circunstância de que o mencionado
policial ouvido já conhecesse o sentenciado, e fosse dele desafeto, não autoriza, por si só, a
conclusão de que tenha forjado a sua prisão e a apreensão das drogas já mencionadas,

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
7
mormente em se considerando a existência de informações de que o encontro fortuito das provas
no local da prisão decorreu de ampla investigação então em andamento.
'O próprio interesse do policial na condenação, por si só, não exorbitaria a normalidade,
na medida e que não é outra a finalidade da atividade profissional dos membros das corporações
de segurança pública que não a de propiciar a responsabilização penal de criminosos. Causaria
espécie que os policiais evitassem abordar ou investigar pessoas suspeitas de envolvimento em
crimes graves, ou com antecedentes criminais. Esse comportamento é que seria digno de nota,
por revelar desinteresse profissional ou indiferença pelas consequências de seu trabalho.
'Registre-se, ainda, a respeito da alegação defensiva de que tudo não passou de mera
represália policial contra ALEXANDRE dado o desentendimento havido entre este o policial
Antônio no dia anterior, por questões relacionadas ao desempenho da regular atividade
fiscalizatória do último
que o fato ocorreu no Município de Porto Ferreira, que tem
aproximadamente cinquenta mil habitantes , no qual a opção de selecionar apenas policiais que
não conhecem as pessoas investigadas, para a execução de diligências como a aqui
mencionada, se adotada certamente inviabilizaria atividade de repressão à criminalidade.
'(...).
'Enfim, os elementos de convicção ora examinados conduzem naturalmente a
conclusão de que não merecem acolhimento os pleitos absolutório e desclassificatório deduzidos
no apelo defensivo.”
Daí dimana, de modo clarividente, que os embargos
declaratórios não foram deduzidos com propósito outro que não o de
ensejar o reexame de questões materiais já examinadas e decididas
por ocasião do julgamento da ação retro mencionada, revestindo-se
de caráter infringente.
É o quanto basta para a rejeição, uma vez que os embargos de
declaração não podem ter como escopo a obtenção de novo
pronunciamento sobre matérias que já foram objeto de apreciação
pelo órgão jurisdicional ao qual é dirigido2.
Esse é o entendimento já assentado na jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça, v.g. [sem destaques nos originais]:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
SANEAMENTO. TESE NÃO ENFRENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. MATÉRIA NÃO PODE
SER CONHECIDA NA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO DA
COMUNICAÇÃO TELEMÁTICA. LEGALIDADE. DENTRO DO PRAZO LEGAL.ILEGALIDADE
INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
2 Como observam NERY JÚNIOR, Nelson & Rosa Maria DE ANDRADE NERY, Rosa Maria, Código de Processo Civil comentado e
legislação extravagante. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, "Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente
quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A
infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso
caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl". No mesmo sentido: "O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento" (STJ-Corte
Especial ED em AI 305.080-MG-AgRg-EDcl, rel. min. Menezes Direito, j. 19/2/03, DJU 19/5/03, p. 108).

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001812-29.2017.8.26.0472/50000
8
1. Nos termos do art. 619 do CPP, são admissíveis embargos declaratórios nos casos de
omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, bem como para sanar possível erro
material existente na decisão. 2. Reconhecida a existência de omissão, deve-se sanar o
vício. 3. De acordo com o entendimento pacificado nesta Corte, a matéria objeto de irresignação
não pode vir a ser suscitada apenas no writ aqui manejado, fazendo-se necessário o prévio
exame da instância ordinária, sob pena de incorrer em supressão de instância. 4. Comprovado
documentalmente que a interceptação das comunicações telemáticas foram realizadas em
período abrangido pela autorização judicial, não há que se falar em ilegalidade. 5. Embargos
acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar as omissões apresentadas pelo
embargante. (STJ - EDcl no HC: 235088 DF 2012/0043905-2, Relator: Ministro CAMPOS
MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 28/05/2013,
T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2013)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
HABEAS
CORPUS.
AUSÊNCIA
DE
ADEQUAÇÃO DAEMENTA AO QUE EFETIVAMENTE FOI JULGADO PELA TURMA. ERRO
MATERIALRECONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA SANAR ERRO
MATERIAL. 1. É pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial de que os
aclaratórios, além de completar a decisão em razão de omissão, contradição ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 619 do CPP, serve, também, para sanar a ocorrência
de erro material. 2. Reconhecida a existência de erro material, à vista do desencontroentre os
fundamentos do voto e o resumo do julgado, deve-se sanar oerro material constatado. 3.
Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para adequara ementa à questão
analisada pela Turma. (STJ - EDcl no HC: 166580 DF 2010/0051988-0, Relator: Ministro
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento:
18/12/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2013)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART.
619
DOCPP.
OMISSÃO
NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
FUNDAMENTAÇÃOSUFICIENTE. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. INFRINGÊNCIA DO
JULGADO.IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, consoante se extrai do art.
619 do CPP, constituem espécie de recurso de índole particular, com objetivo restrito à
complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eventualmente
eivada de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, não possuindo, via de
regra, natureza de recurso com efeito modificativo. 2. A motivação contrária ao interesse da
parte ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo decisum não
autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está
obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas
sobre aqueles considerados suficientes para fundamentar sua decisão, como ocorrera 'in casu'.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no HC: 185007 RS 2010/0169423-4,
Relator: Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO
TJ/PE), Data de Julgamento: 19/06/2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
29/06/2012)
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. - Segundo a moldura do cânon inscrito no
art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão
ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão, podendo aos mesmos ser conferido
efeito infringente ou modificativos, não podendo ser utilizados para simples reexame do
mérito de decisão que não padece de quaisquer dos vícios elencados. - Se o juiz
monocrático negou o pedido de gratuidade judiciária, considerando ausentes os requisitos
necessários, não cabe a esta Corte, em sede recurso especial, rever a matéria, ante o óbice da
Súmula no 07/STJ. - Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 294696 RS 2000/0137767-1,
Relator: Ministro VICENTE LEAL, Data de Julgamento: 06/06/2002, T6 - SEXTA TURMA, Data
de Publicação: DJ 01.07.2002 p. 413)
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos de
declaração.
OTAVIO ROCHA
Relator